Tribunal: TJDFT
Processo: 0725930-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0711927-20.2018.8.07.0001, proposto por CASSIO GERALDO AGUIAR DUPIN E OUTROS em desfavor de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, determinou o levantamento da hipoteca incidente sobre imóvel levado a leilão. Em suas razões recursais, afirma possuir prioridade no levantamento do valor obtido com a arrematação do imóvel em razão da condição de credor hipotecário. Colaciona precedente e busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o deferimento da prioridade do recebimento do bem arrematado. Comprovante de recolhimento das custas no id 12880107. Por intermédio do despacho de id 12948986, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 13584965 e seguintes. Sobreveio novo despacho intimando o agravante a se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso (id 13735009). Deixou a parte, contudo, de se manifestar no prazo concedido (certidão de id 13938690). É o breve relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consignou-se no despacho de id 13735009 que o agravante foi intimado por duas vezes, mas não se manifestou em nenhum momento no cumprimento de sentença acerca de seu interesse no feito em decorrência da hipoteca existente sobre o imóvel (sem olvidar que reiterou a postura inerte quando intimado no presente agravo de instrumento). A suposta preferência na arrematação do bem não foi alegada tempestivamente nos autos, registrando que o feito aguardava desde agosto de 2019 sua manifestação. Dessa forma, não houve deliberação judicial sobre qualquer dos temas constantes no presente agravo, de modo que o conhecimento diretamente pelo órgão ad quem configuraria supressão de instância. Precipitar-se ao acertamento das matérias no primeiro grau de jurisdição contraria o próprio o escopo do agravo, que consiste no pedido de reforma da decisão atacada. Ora, sem que haja pronunciamento prévio, não dispõe a parte, inclusive, das razões de fato e de direito sobre as quais se fundará sua impugnação. Colaciono precedentes consentâneos ao entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. RECURSO PRÓPRIO. (...) 2. Diante de matérias não apreciadas pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar acerca delas, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Eventual omissão na decisão judicial desafia recurso próprio, não sendo cabível o agravo de instrumento para supri-la. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.1108775, 07030093020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTENTICIDADE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1107328, 20180310038402APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2018, Publicado no DJE: 06/07/2018. Pág.: 141/152) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGI. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 01. O fato de existir previsão legal para interpor agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença não afasta a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista a efetiva imprescindibilidade de o decisum possuir conteúdo decisório capaz de trazer danos à parte. Ademais, qualquer matéria trazida à apreciação do segundo grau de jurisdição deve ser submetida à análise do primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instancia. 02. Recurso desprovido. (Acórdão n.1099977, 07019094020188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 04 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator